Tribunal: TJDFT
Processo: 0702206-29.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. ACORDO VERBAL PARA PAGAMENTO DE VALOR INFERIOR NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).

2. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95 e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

3. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

4. A autora/recorrente alega que firmou acordo verbal com o síndico do condomínio, para quitação das taxas condominiais inadimplidas pelo valor de R$15.404,89. Argumenta que o boleto foi emitido em valor maior, correspondente R$18.000,00. Requer a reforma da sentença para o reconhecimento da repetição do indébito.

5. O contexto probatório não confere verossimilhança às alegações da autora, visto que não demonstrado qualquer elemento concreto para a confirmação do suposto acordo verbal realizado com o síndico do Condomínio, importando ressaltar que o documento inserido, demonstrativo da dívida, não é prova hábil para tal finalidade (ID 51955853).

6. Destarte, a autora/recorrente não comprovou o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

7. E como bem pontuou o juiz sentenciante: “Houve um acerto entre as partes para a redução do débito para R$ 18.000,00, ou seja, as partes negociaram e a autora aceitou a negociação, tanto que efetivou o pagamento do débito conforme demonstra o documento de ID 157231086” (ID 51955853 - Pág. 3).

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).

9. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.